Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739528-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0714316-82.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação oposta pelo ente federativo (ID 141588039, autos originários). É o breve relatório. Não há pedido liminar. Intime-se o ente federativo agravado, para que, caso queira, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora